Tribunal: TJBA
Processo: 8038112-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038112-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): DIEGO RODRIGUES PINTO, EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA À CONAFER. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária do INSS, pessoa idosa e aposentada, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais de R$ 42,50 realizados em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa em favor da CONAFER. A agravante alega não ter autorizado a filiação à referida associação nem ter anuído com os descontos, os quais ocorrem desde março de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos questionados; (ii) estabelecer se a situação revela relação de consumo que justifique a inversão do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4. A probabilidade do direito decorre da alegação verossímil da agravante de que não celebrou contrato de filiação associativa, somada à hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, idosa e com baixa escolaridade, o que atrai a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 5. O periculum in mora está configurado na continuidade de descontos mensais em benefício de natureza alimentar, que afetam diretamente a subsistência da agravante. A prolongada duração dos descontos não afasta a urgência, mas reforça o risco de dano continuado. 6. A medida pleiteada é reversível, pois eventual improcedência da demanda permitirá a retomada dos descontos, inexistindo risco de irreversibilidade que impeça a concessão da tutela (art. 300, § 3º, do CPC). 7. A concessão da tutela de urgência não antecipa o julgamento do mérito e pode ser revista a qualquer tempo, caso cessados seus pressupostos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência é cabível para suspender descontos em benefício previdenciário quando a parte agravante nega a contratação e demonstra verossimilhança da alegação, hipossuficiência e risco de dano continuado. 2. A relação jurídica entre beneficiário previdenciário e associação que realiza descontos em folha sem consentimento caracteriza relação de consumo, justificando a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 3. A urgência não se descaracteriza pelo decurso do tempo, quando os descontos indevidos continuam sendo efetuados e afetam verba alimentar. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Precedente deste Tribunal em caso análogo envolvendo a CONAFER, citado pela própria parte agravante.